Tribunal: TJDFT
Processo: 0013305-57.2015.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE APÓS SUSPENSÃO DO PROCESSO. PRAZO TRIENAL. PRORROGAÇAO DO PRAZO. SUSPENSÃO DETERMINADA PELA LEI 14.010/2020 COMPUTADA NO LAPSO PRESCRICIONAL. PROCESSO EXTINTO. ART. 924, V, CPC. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que, nos autos de cumprimento de sentença, extinguiu o processo com resolução de mérito ante o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve a prescrição da pretensão executiva em razão do transcurso do prazo da prescrição intercorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 921, III e § 1o, do CPC preconiza que, quando o executado não possuir bens penhoráveis, o juiz suspenderá a execução por 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. Complementando, o § 4o do aludido dispositivo do estatuto processual preconiza que, decorrido o referido período sem manifestação do exequente, inicia-se o prazo de prescrição intercorrente, sendo desnecessária a intimação do credor para dar andamento ao feito, conforme redação anterior à alteração promovida pela Lei n. 14.195, de 26 de agosto de 2021.
4. A prescrição da pretensão de execução de nota promissória prescreve em 03 (três) anos, conforme Lei de Genebra, art. 70 c/c art. 206, §3o, inc. VIII do CC.
5. O processo de execução foi suspenso por 1 (um) ano em 30/09/2020, haja vista a ausência de bens penhoráveis dos devedores. Após o período de suspensão devidamente certificado nos autos, iniciou-se automaticamente o prazo prescricional trienal. 5.1. Ainda que tenha havido o acréscimo do prazo de suspensão previsto no art. 3o da Lei n. 14.010/2020, com elastecimento do termo final da prescrição, a prescrição operou-se, no caso, porque transcorrido mais de 03 (três) anos, entre os lindes temporais. Logo, a sentença extintiva proferida em 20/05/2025, com fundamento no art. 924, V, do CPC, observou o prazo prescricional.
6. A prescrição intercorrente trata de prazo trienal, pelo art. Da Lei de Genebra, que prevê que o prazo prescricional é de três anos. 2. Extinguiu-se o processo pela ocorrência da prescrição intercorrente, matéria passível de apreciação judicial em qualquer tempo e grau de jurisdição, independentemente da atuação das partes, visto que transcorrido o lapso prescricional de 03 anos, iniciado a partir do final da suspensão do processo por 1 (um) ano, após o arquivamento provisório.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.